Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600764-70.2024.6.16.0153
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
16/11/2024
Número: 0600764-70.2024.6.16.0153

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 03/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Cargo - Prefeito, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia
Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600764-
70.2024.6.16.0153, que julgou procedente o pedido formulado pela Coligação o Trabalho Continua
em face de Edvar Robson Padilha e Coligação Renovação Com Experiência: General Carneiro
Melhor Para Todos e extinguiu o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do
CPC/2015, para, em consequência: a) determinar a abstenção aos representados de impulsionar
novamente o vídeo objeto desta demanda na internet, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) por impulsionamento; b) condenar os representados ao pagamento de multa judicial eleitoral
no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida apenas da Selic desde a data do ilícito
(14/9/2024), nos termos dos art. 8º e 45, ambos da Res. 23.709/2022-TSE, confirmando a liminar.
(Representação por Veiculação de Propaganda Irregular com pedido liminar ajuizada pela A
Coligação o Trabalho Continua, com fulcro no Art. 57-C §3º da Lei n° 9.504/97 em face de Edvar
Robson Padilha, Coligação Renovação com experiência: General Carneiro Melhor Para Todos.
Alega-se que, em data de 14/09/2024, por meio da rede social Facebook, e também no Instagram, o
primeiro representado publicou vídeo, em modo público, com conteúdo ofensivo ao candidato a
prefeito da coligação representante. O vídeo possui o seguinte conteúdo: "Sempre fui adversário
dessa turma que está na Prefeitura. Uma turma que engana, que mente, que trai e que nós somos
do outro lado. E quero aqui fazer um compromisso público com os senhores e com as senhoras,
que aprendi com o meu pai a ter palavra, a ser cumpridor, fiel do que promete. Nós vamos ganhar
essa parada. E nós vamos abrir as portas do governador Ratinho. Sem sombra de dúvida, é a
melhor dupla nessa eleição. Porque são honestos, tem caráter, coisa que a população tá com
saudade aqui em General Carneiro. Essa quadrilha que tá na prefeitura tem que sair. E o
compromisso teu, Robson, teu compromisso, Ivo, é abrir a caixa preta da prefeitura. E todas as
falcatruas que eles fizeram, nós vamos colocar no Tribunal de Contas, fazer uma auditoria, porque
a barra é pesada. É assim que se faz política." "É ganhar e cumprir o que promete. Portanto, eu
quero estar junto nessa caminhada, mas também quero que abram as caixas pretas da Prefeitura
para saber tudo o que essa turma fez de errado, enganando a população. Vamos juntos, Robson.
Que Deus te abençoe. Abençoe você nessa caminhada final. Ivo da Luz, que Deus te abençoe na
caminhada final. Todos os nossos candidatos a vereadores, as lideranças que se fazem parte. O PT
tem uma grande qualidade. Os caras vão pro enfrentamento sem medo, com raça, com amor e sem
dinheiro. Então é assim que nós vamos ganhar essa parada e assim que nós vamos mudar a
história de novo." E até o momento já contava com 233 curtidas e 18 comentários no Instagram e
82 curtidas, 15 comentários e 21 compartilhamentos no facebook. JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

26/09/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2024 EDVAR ROBSON PADILHA PREFEITO
(RECORRENTE)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
RENOVAÇÃO COM EXPERIÊNCIA: GENERAL CARNEIRO
MELHOR PARA TODOS [PDT/Federação PSOL
REDE(PSOL/REDE)/MDB/Federação BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)] - GENERAL
CARNEIRO - PR (RECORRENTE)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
EDVAR ROBSON PADILHA (RECORRENTE)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
O TRABALHO CONTINUA
[REPUBLICANOS/PP/PSD/PSB/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - GENERAL CARNEIRO -
PR (RECORRIDO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44141805
17/10/2024
14:14
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.043

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600764-70.2024.6.16.0153 – General
Carneiro – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ELEICAO 2024 EDVAR ROBSON PADILHA PREFEITO
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
RECORRENTE: RENOVAÇÃO COM EXPERIÊNCIA: GENERAL CARNEIRO MELHOR PARA
TODOS [PDT/Federação PSOL REDE(PSOL/REDE)/MDB/Federação BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)] - GENERAL CARNEIRO - PR
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
RECORRENTE: EDVAR ROBSON PADILHA
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
RECORRIDO: O TRABALHO CONTINUA [REPUBLICANOS/PP/PSD/PSB/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - GENERAL CARNEIRO - PR
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A – E L E I Ç Õ E S 2 0 2 4 . R E C U R S O E L E I T O R A L .
IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO. PROPAGANDA ELEITORAL
NEGATIVA. ART. 57-C, § 3º, DA LEI Nº 9.504/1997. MULTA. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Num. 44141805 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 14:14:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101714145579000000043091822
Número do documento: 24101714145579000000043091822
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:50:32

1. Recurso Eleitoral interposto por EDVAR ROBSON PADILHA e
COLIGAÇÃO RENOVAÇÃO COM EXPERIÊNCIA contra sentença proferida
pelo Juízo da 153ª Zona Eleitoral de General Carneiro, que julgou procedente
a representação proposta pela COLIGAÇÃO O TRABALHO CONTINUA,
condenando os representados ao pagamento de multa de R$ 5.000,00, com
base no art. 57-C, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, por veiculação de propaganda
eleitoral negativa impulsionada.

2. Os recorrentes alegam que a sentença é contraditória, defendendo que é
possível impulsionar críticas, desde que voltadas à promoção de
candidaturas. Requerem a reforma da sentença e a improcedência da
representação.

3. O recorrido apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do
recurso.

4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso,
reiterando a existência do impulsionamento de conteúdo negativo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se o impulsionamento de
conteúdo contendo críticas a adversários políticos configura propaganda
eleitoral negativa vedada pelo art. 57-C, § 3º, da Lei nº 9.504/1997.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O art. 57-C, § 3º, da Lei nº 9.504/1997, permite o impulsionamento de
conteúdos apenas para promover ou beneficiar candidatos ou suas
agremiações, vedando o impulsionamento de conteúdo negativo.

7. A análise do vídeo impulsionado confirma a existência de críticas aos
adversários, as quais, ainda que lícitas, não podem ser impulsionadas por
força do dispositivo legal citado.

8. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é clara ao vedar o
impulsionamento de conteúdo negativo, sob pena de aplicação de multa,
conforme exemplificado em casos análogos, como no julgamento da
Representação nº 060147212.

9. Assim, o impulsionamento de conteúdo crítico não se enquadra nas
hipóteses permitidas pela legislação eleitoral, devendo ser mantida a
aplicação da multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantida a sentença que julgou
procedente a representação eleitoral, com aplicação de multa aos recorrentes
no valor de R$ 5.000,00.

Num. 44141805 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 14:14:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101714145579000000043091822
Número do documento: 24101714145579000000043091822
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:50:32

Tese de julgamento: O impulsionamento de conteúdo negativo, ainda que
acompanhado de mensagens propositivas, é vedado pelo art. 57-C, § 3º, da
Lei nº 9.504/1997, sendo cabível a aplicação de multa nos termos da
legislação eleitoral.

Dispositivos relevantes citados:

- Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, §§ 2º e 3º.

- Resolução nº 23.610/2019-TSE, arts. 28, § 7º-A e 29, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:

- TSE, Representação nº 060147212, Acórdão, Min. Floriano De Azevedo
Marques, Publicação: DJE, 13/05/2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por EDVAR ROBSON PADILHA E
COLIGAÇÃO RENOVAÇÃO COM EXPERIÊNCIA: GENERAL CARNEIRO MELHOR
PARA TODOS contra a sentença proferida pelo Juízo da 153ª Zona Eleitoral de General
Carneiro, que julgou procedente a representação proposta pela COLIGAÇÃO O
TRABALHO CONTINUA, condenando os representados ao pagamento de multa no valor
de R$ 5.000,00, nos termos do artigo 57-C, § 2º, da Lei nº 9.504/97, por veiculação de
propaganda eleitoral negativa impulsionada.

Nas razões do recurso (ID 44078266), os recorrentes sustentam que a
sentença é contraditória, porque é equivocado afirmar que o conteúdo impulsionado deve
exclusivamente promover e beneficiar candidaturas, vedando qualquer outro tipo de
conteúdo, sendo possível tecer críticas, desde que o fim seja a promoção da candidatura.
Prossegue, afirmando que, embora haja críticas abstratas no conteúdo, o vídeo
propositivo, na medida em que enaltece a figura dos candidatos, apresenta propostas e
promove efetivamente a candidatura de ROBSON e IVO. Ao final, pugna pelo provimento
do recurso, para o fim de julgar improcedente a representação eleitoral proposta.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido (ID 44078270), pugnando pelo
desprovimento do recurso eleitoral interposto.

Num. 44141805 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 14:14:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101714145579000000043091822
Número do documento: 24101714145579000000043091822
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:50:32

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo
conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral interposto, reiterando a existência do
impulsionamento negativo de conteúdo (ID 44109617).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.

Conforme relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por EDVAR
ROBSON PADILHA E COLIGAÇÃO RENOVAÇÃO COM EXPERIÊNCIA: GENERAL
CARNEIRO MELHOR PARA TODOS contra a sentença proferida pelo Juízo da 153ª
Zona Eleitoral de General Carneiro, que julgou procedente a representação proposta pela
COLIGAÇÃO O TRABALHO CONTINUA, condenando os representados ao pagamento
de multa no valor de R$ 5.000,00, nos termos do artigo 57-C, § 2º, da Lei nº 9.504/97, por
veiculação de propaganda eleitoral negativa impulsionada.

A sentença restou assim fundamentada (ID 44084959):

“(...)

É incontroverso nos autos o conteúdo do vídeo encartado com a petição inicial, reprisando
aqui a transcrição realizada pelo Ministério Público Eleitoral no parecer prolatado nos autos
0600763-85.2024.6.16.0153:

(...) Sempre fui adversário dessa turma que está na Prefeitura. Uma turma que engana, que
mente, que trai e que nós somos do outro lado. E quero aqui fazer um compromisso público
com os senhores e com as senhoras, que aprendi com o meu pai a ter palavra, a ser
cumpridor, fiel do que promete. Nós vamos ganhar essa parada. E nós vamos abrir as
portas do governador Ratinho. Sem sombra de dúvida, é a melhor dupla nessa eleição.
Porque são honestos, tem caráter, coisa que a população tá com saudade aqui em General
Carneiro. Essa quadrilha que tá na prefeitura tem que sair. E o compromisso teu, Robson,
teu compromisso, Ivo, é abrir a caixa preta da prefeitura. E todas as falcatruas que eles
fizeram, nós vamos colocar no Tribunal de Contas, fazer uma auditoria, porque a barra é
pesada. É assim que se faz política.

É ganhar e cumprir o que promete. Portanto, eu quero estar junto nessa caminhada, mas
também quero que abram as caixas pretas da Prefeitura para saber tudo o que essa turma
fez de errado, enganando a população. Vamos juntos, Robson. Que Deus te abençoe.
Abençoe você nessa caminhada final. Ivo da Luz, que Deus te abençoe na caminhada final.
Todos os nossos candidatos a vereadores, as lideranças que se fazem parte. O PT tem uma
grande qualidade. Os caras vão pro enfrentamento sem medo, com raça, com amor e sem
dinheiro. Então é assim que nós vamos ganhar essa parada e assim que nós vamos mudar
a história de novo.

O art. 57-C, § 3º, da Lei 9.504/97, ao tratar sobre o impulsionamento de propaganda
eleitoral na internet, prevê que:

Num. 44141805 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 14:14:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101714145579000000043091822
Número do documento: 24101714145579000000043091822
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:50:32

(...)

Em igual sentido, os arts. 28, § 7º-A, e 29, § 3º, ambos da Res. 23.610/2019-TSE:

(...)

Como se vê, somente se admite impulsionamento de conteúdo na internet para a promoção
ou beneficiamento de candidatos.

A controvérsia gravita em torno se o conteúdo do vídeo, além de versar sobre o
beneficiamento de campanha, tecer críticas a opositores (reputadas como lícitas no
julgamento nesta data nos autos 0600763-85.2024.6.16.0153) está ou não abrangido pela
vedação indicada na legislação citada.

À saída, destaco que nos autos 0600763-85.2024.6.16.0153 foi indeferido o direito de
resposta, uma vez que não se verificou a existência de afirmação caluniosa, difamatória,
injuriosa ou sabidamente inverídica, nos termos do art. 58, “caput”, da Lei 9.504/97.

A questão, aqui, é diversa.

Veja-se, a legislação não determina que apenas o impulsionamento de afirmação caluniosa,
difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica seja proibido. A lei das eleições, conforme
excerto grifado, delimita que apenas será admitido o impulsionamento “com o fim de
promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações”.

O corte feito pela legislação delimita somente temas propositivos, vedando-se quaisquer
outros, sejam eles lícitos ou não.

Mesmo que as críticas tenham sido consideradas lícitas por este juízo eleitoral na demanda
já referida isso não significa que tal conteúdo, a despeito de estar contido dentro do debate
democrático, seja passível de impulsionamento.

O impulsionamento é apenas uma forma de propagação de conteúdos e que a lei eleitoral
entendeu por bem vedar temas não propositivos, como é indiscutivelmente o caso dos
autos.

Assim, a despeito de o vídeo em questão conter frases de apoio aos candidatos, traz em
sua essência algumas críticas à chapa opositora. Esse apoio e essa crítica estão
indissociáveis no vídeo, motivo pelo qual a sua íntegra não pode ser objeto de
impulsionamento na internet, notadamente em redes sociais de grande alcance, como foram
as duas empregadas no caso vertente (Facebook e Instagram).

A propósito (TRE/PR, Recurso Eleitoral nº 060042697, Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, j.
16/09/2024):

(...)

Concluo, com isso, a violação ao contido no art. 57-C, § 3º, da Lei 9.504/97 e nos arts. 28, §
7º-A, e 29, § 3º, ambos da Res. 23.610/2019-TSE, razão pela qual passo à análise do
arbitramento da respectiva multa.

Considerando que fora apenas um ato praticado, é proporcional a aplicação da multa
eleitoral no importe de R$ 5.000,00 (art. 57-C, § 2º, da Lei 9.504/97), acrescida dos
consectários legais.”.

Num. 44141805 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 14:14:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101714145579000000043091822
Número do documento: 24101714145579000000043091822
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:50:32

O recurso não merece provimento.

No mérito, a controvérsia cinge-se em avaliar se o impulsionamento de
conteúdo feito pelo representado, ora recorrente, configura ou não prática irregular a
ensejar a aplicação da multa.

Sobre o tema, a Lei nº 9.504/1997, prevê:

Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral
paga na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que
identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por
partidos, coligações e candidatos e seus representantes.

§ 1o É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda
eleitoral na internet, em sítios:

I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos;

II - oficiais ou hospedados por órgãos ou entidades da administração pública
direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.

§ 2o A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela
divulgação da propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando
comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor
equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite
máximo da multa.

§ 3o O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser
contratado diretamente com provedor da aplicação de internet com sede e
foro no País, ou de sua filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou
representante legalmente estabelecido no País e apenas com o fim de
promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações.

Já a Resolução nº 23.610/2019 do TSE, por sua vez, estabelece o seguinte:

Art. 3º-B. O impulsionamento pago de conteúdo político-eleitoral relacionado
aos atos previstos no caput e nos incisos do art. 3º desta Resolução somente
é permitido durante a pré-campanha quando cumpridos cumulativamente os
seguintes requisitos: (Redação dada pela Resolução nº 23.732/2024)

I - o serviço seja contratado por partido político ou pela pessoa natural que
pretenda se candidatar diretamente com o provedor de aplicação; (Incluído
pela Resolução nº 23.732/2024)

II - não haja pedido explícito de voto; (Incluído pela Resolução nº
23.732/2024)
Num. 44141805 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 14:14:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101714145579000000043091822
Número do documento: 24101714145579000000043091822
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:50:32

III - os gastos sejam moderados, proporcionais e transparentes; (Incluído pela
Resolução nº 23.732/2024)

IV - sejam observadas as regras aplicáveis ao impulsionamento durante a
campanha. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

Art. 3º-C. A veiculação de conteúdo político-eleitoral em período que não seja
o de campanha eleitoral se sujeita às regras de transparência previstas no
art. 27-A desta Resolução e de uso de tecnologias digitais previstas nos arts.
9º-B, caput e parágrafos, e 9º-C desta Resolução, que deverão ser
cumpridas, no que lhes couber, pelos provedores de aplicação e pelas
pessoas e entidades responsáveis pela criação e divulgação do conteúdo.
(Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

(...)

Art. 29. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga
na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que
identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por
partidos políticos, federações, coligações, candidatas, candidatos e
representantes ( Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, caput ). (Redação dada pela
Resolução nº 23.671/2021)

(...)

§ 8º Incluem-se entre os tipos de propaganda eleitoral paga vedados pelo
caput deste artigo a contratação de pessoas físicas ou jurídicas para que
realizem publicações de cunho político eleitoral em seus perfis, páginas,
canais, ou assimilados, em redes sociais ou aplicações de internet
assimiladas, bem como em seus sítios eletrônicos. (Incluído pela Resolução
nº 23.671/2021).

O Tribunal Superior Eleitoral possui entendimento no sentido de somente
admitir o impulsionamento de conteúdo na internet para promover ou beneficiar candidato
ou agremiação, sendo inadmissível o impulsionamento de conteúdo negativo, cabível a
multa prevista no § 2º do art. 57–C da Lei nº 9.504/1997 para os casos de
descumprimento. Veja-se:

ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO. CANDIDATO A PRESIDENTE DA REPÚBLICA.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. INTERNET. FACEBOOK. VÍDEO.
IMPULSIONAMENTO. CARÁTER NEGATIVO. INOBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS DO
ART. 29, § 5º, DA RES.-TSE 23.610. PROCEDÊNCIA. MULTA. APLICAÇÃO. ACIMA DO
PATAMAR MÍNIMO. REITERAÇÃO DA CONDUTA. GRAVIDADE. REPERCUSSÃO. ART.
57-C, § 2º, DA LEI 9.504/97.

SÍNTESE DO CASO

Num. 44141805 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 14:14:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101714145579000000043091822
Número do documento: 24101714145579000000043091822
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:50:32

1. Trata-se de representação ajuizada pela Coligação Pelo Bem do Brasil e Jair Messias
Bolsonaro em desfavor da Coligação Brasil da Esperança e Luiz Inácio Lula da Silva, sob a
alegação de que foi veiculada propaganda eleitoral negativa, alusiva às Eleições de 2022,
mediante impulsionamento eletrônico na página do Facebook do representado contra o
candidato representante, propagando mensagem inverídica e ofensiva à sua honra e
imagem, além de não terem sido observados os requisitos formais para a publicação, em
infração aos arts. 57-C, § 3º, da Lei 9.504/97 e 29, § 3º e 5º, da Res.-TSE 23.610.

ANÁLISE DA REPRESENTAÇÃO VEDAÇÃO AO IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO
NEGATIVO NA INTERNET. ART. 57-C DA LEI 9.504/97

2. De acordo com o art. 57-C da Lei 9.504/97, o impulsionamento de conteúdo de
propaganda eleitoral na internet somente é permitido para a finalidade de promover
ou beneficiar candidatos e suas agremiações, sendo vedado esse tipo de propaganda
com o intuito de criticar, prejudicar ou induzir a ideia de não voto a candidato
adversário.

3. A partir da análise do conteúdo do vídeo publicado, verifica-se que, embora se refira à
reprodução de trechos de pronunciamentos do então candidato Jair Messias Bolsonaro, o
caráter negativo pode ser extraído das falas das pessoas entrevistadas, que foram incluídas
de forma intercalada no vídeo como forma de crítica às falas do aludido candidato, além do
texto de descrição das postagens, que denotam repúdio e combate ao adversário político.

INOBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO ART. 29, § 5º, DA RES.-TSE 23.610

4. Os representados não observaram a exigência de que todo impulsionamento deverá
conter, de forma clara e legível, o número de inscrição no CNPJ ou CPF da pessoa
responsável, além da indicação "propaganda eleitoral", pois a publicação impugnada
apenas indicou o endereço eletrônico oficial da campanha junto ao termo "inscreva-se",
evidenciando a sua irregularidade.

FIXAÇÃO DE MULTA. ART. 57-C, § 2º, DA LEI 9.504/97

5. O impulsionamento de conteúdo negativo na internet, bem como a inobservância
das exigências previstas no art. 29, § 5º, da Res.-TSE 23.610 ensejam a imposição da
multa prevista no art. 57-C, § 2º, da Lei 9.504/97.

6. A reiteração da conduta ilícita pelos representados revela a maior gravidade e
repercussão da infração, o que justifica a majoração da multa acima do mínimo legal, nos
termos do art. 124 da Res.-TSE 23.610.

7. Na espécie, é proporcional e razoável a fixação da multa acima do seu patamar mínimo,
no valor de R$ 10.000,00, tendo em vista a reiteração da conduta ilícita, o baixo valor da
contratação, o curto período de impulsionamento, a quantidade de pessoas estimadas para
receber o conteúdo irregular, além da irregularidade formal constatada na publicação.

CONCLUSÃO

Representação julgada procedente.

(Representação nº060147212, Acórdão, Min. Floriano De Azevedo Marques, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 13/05/2024).

Na espécie, a propaganda eleitoral impulsionada foi veiculada, por meio de
Num. 44141805 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 14:14:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101714145579000000043091822
Número do documento: 24101714145579000000043091822
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:50:32

um vídeo, no Facebook (https://www.facebook.com/reel/891114552905053) e Instagram (
https://www.instagram.com/p/C_6agpNBvr3/) do ora recorrente, como se vê:

A mensagem veiculada é a seguinte:

“Sempre fui adversário dessa turma que está na Prefeitura. Uma turma que engana, que
mente, que trai e que nós somos do outro lado. E quero aqui fazer um compromisso
público com os senhores e com as senhoras, que aprendi com o meu pai a ter palavra, a ser
cumpridor, fiel do que promete. Nós vamos ganhar essa parada.

E nós vamos abrir as portas do governador Ratinho. Sem sombra de dúvida, é a melhor
dupla nessa eleição. Porque são honestos, tem caráter, coisa que a população tá com
saudade aqui em General Carneiro.

Essa quadrilha que tá na prefeitura tem que sair. E o compromisso teu, Robson, teu
compromisso, Ivo, é abrir a caixa preta da prefeitura. E todas as falcatruas que eles
fizeram, nós vamos colocar no Tribunal de Contas, fazer uma auditoria, porque a barra é
pesada.

É assim que se faz política. É ganhar e cumprir o que promete. Portanto, eu quero estar
Num. 44141805 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 14:14:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101714145579000000043091822
Número do documento: 24101714145579000000043091822
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:50:32

junto nessa caminhada, mas também quero que abram as caixas pretas da Prefeitura para
saber tudo o que essa turma fez de errado, enganando a população. Vamos juntos,
Robson.

Que Deus te abençoe. Abençoe você nessa caminhada final. Ivo da Luz, que Deus te
abençoe na caminhada final. Todos os nossos candidatos a vereadores, as lideranças que
se fazem parte.

O PT tem uma grande qualidade. Os caras vão pro enfrentamento sem medo, com raça,
com amor e sem dinheiro. Então é assim que nós vamos ganhar essa parada e assim que
nós vamos mudar a história de novo”.

Denota-se da biblioteca de anúncios que, de fato, houve o impulsionamento
de conteúdo negativo:

O impulsionamento de conteúdo negativo, como no presente caso, contraria o
disposto no supracitado artigo 57-C, § 3º, da Lei nº 9.504/1997, que veda expressamente
o uso dessa ferramenta para difundir ataques ou críticas a adversários.
Num. 44141805 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 14:14:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101714145579000000043091822
Número do documento: 24101714145579000000043091822
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:50:32

A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, conforme se vê do julgado
acima colacionado, é clara ao afirmar que o uso de impulsionamento com conteúdo
difamatório fere o princípio da isonomia entre os candidatos e gera desequilíbrio no
processo eleitoral.

Não se trata de mera liberdade de expressão, mas sim de um uso indevido da
tecnologia para ampliação do alcance de mensagens ofensivas.

Deste modo, estando presente a irregularidade, impõe-se a aplicação da
multa estabelecida no artigo 57-C, § 2º, da Lei nº 9.0504/97, “no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da
quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa”.

Deste modo, mister o desprovimento do recurso eleitoral interposto, com a
manutenção da sentença que julgou procedente a representação eleitoral e aplicou multa
aos representados, ora recorrentes.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso eleitoral interposto por EDVAR ROBSON PADILHA E
COLIGAÇÃO RENOVAÇÃO COM EXPERIÊNCIA: GENERAL CARNEIRO MELHOR
PARA TODOS, para o fim de manter hígida a sentença prolatada pelo Juízo da 153ª
Zona Eleitoral, que julgou procedente a representação eleitoral, aplicando-lhes multa de
R$ 5.000,00, nos termos do artigo 57-C, § 2º, da Lei nº 9.504/97.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600764-70.2024.6.16.0153 -
General Carneiro - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO
HERNANDES DENZ - RECORRENTES: ELEICAO 2024 EDVAR ROBSON PADILHA
PREFEITO, RENOVAÇÃO COM EXPERIÊNCIA: GENERAL CARNEIRO MELHOR PARA
TODOS [PDT/FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE)/MDB/FEDERAÇÃO BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC DO B/PV)] - GENERAL CARNEIRO - PR, EDVAR ROBSON
PADILHA - Advogados dos RECORRENTES: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-
A, MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A,
LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A - RECORRIDO: O
TRABALHO CONTINUA [REPUBLICANOS/PP/PSD/PSB/FEDERAÇÃO PSDB
Num. 44141805 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 14:14:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101714145579000000043091822
Número do documento: 24101714145579000000043091822
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:50:32

CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - GENERAL CARNEIRO - PR - Advogado do(a) RECORRIDO:
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - PR57820-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16.10.2024

Num. 44141805 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 14:14:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101714145579000000043091822
Número do documento: 24101714145579000000043091822
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:50:32